Tribunal: TJPA
Processo: 0094604-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0094604-34.2015.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

APELADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. SERVIÇO DE SEGURANÇA. ROUBO EM LOJA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSA PREVISÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. Se o contrato que rege a relação jurídica entre as partes imputa ao lojista a responsabilidade pela contratação obrigatória de seguro, não há falar em responsabilidade civil do shopping center pela ocorrência roubo. Sentença mantida. Precedentes
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A
., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
movida em face de
CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na exordial, a recorrente afirma que celebrou contrato de locação com a empresa requerida, tendo como objeto o uso do espaço comercial (EUC nº 418), localizado no “Castanheira Shopping Center”.

Segue relatando que, na data de 26.06.2015 e 27.08.2015, a sua loja foi surpreendida com a ocorrência de assalto, situação que implicou na subtração de mercadorias e um prejuízo total de R$ 88.376,11 (oitenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e onze centavos).

Considera que o fato de sofrer 2 (dois) assaltos em curto espaço de tempo, demonstra que houve falha no serviço de segurança do shopping demandado.

Alega ser inquestionável a responsabilidade da apelada pelo dever de segurança do estabelecimento e que o contrato firmado entre as partes prevê o dever de vigilância. Ressalta, que no pagamento mensalmente efetuado ao recorrido, já inclui a prestação dos serviços de segurança, dentre outros.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 88.376,11 (oitenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e onze centavos), além de lucros cessantes para arbitramento judicial.

Contestação apresentada na qual a empresa requerida alega, em síntese, a inexistência do dever de indenizar diante da ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de ação de terceiro (excludente de ilicitude); a falta de previsão contratual acerca do fornecimento de segurança ostensiva aos locadores; a culpa exclusiva da empresa autora; a falta de prova dos danos materiais. Pugnou pela improcedência da demanda.

Réplica à contestação (ID 6922330 e 6922331).

Decisão concedendo prazo para a apresentação do requerimento de produção de provas (ID 6922332).

Ato contínuo, a recorrente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a recorrida a produção de prova testemunhal (ID. 6922333 e 6922334 respectivamente).

Sobreveio sentença recorrida, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (ID. 6922335):

“(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora e com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, extingo o processo sem julgamento do mérito. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 85, § 2º, todos os Códigos de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (...)”

Inconformada,
a empresa
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA
apresentou recurso de Apelação (ID 6922336 e 6922337) arguindo, em síntese, a existência de responsabilidade civil da empresa requerida e o evidente dever de indenizar; que a relação existente entre as partes não é típica relação locatícia, mas de “extrema complexidade comercial”, porquanto envolta em mútuo interesse e grande investimento econômico; que o valor pago mensalmente ao apelado inclui serviços de segurança, indenizações e sinistro; que a sentença interpretou equivocadamente a cláusula contratual que prevê a obrigatoriedade de contratação de seguro das mercadorias que estiverem sob a guarda do apelado; que, na verdade, inexiste cláusula contratual que obrigue o apelante à contratação de seguro para tal finalidade.

Afirma ainda que, no caso devem ser aplicadas as regras gerais de responsabilidade civil previstas nos artigos 186 e 927 do Código Civil, diante da falha do dever de proteção e segurança aos quais o apelado estava obrigado a cumprir.

Pugnou pelo provimento do recurso e a procedência da ação.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa que alega, em síntese, a inexistência do dever de indenizar, a ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de caso fortuito. Defende, ainda, a aplicabilidade das cláusulas contratuais fixadas no instrumento pactuado entre as partes, especialmente, a que trata da obrigação securitária, não atendida pela apelante.

Pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria por redistribuição administrativa.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a proferir decisão.

2.2. Razões recursais.

a)

Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado, objeto da ação.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Explico.

Trata-se a presente demanda de relação jurídica decorrente de contrato de locação empresarial entre shopping center e lojista, sob a égide da Lei nº 8.245/91, não ostentando, portanto, natureza consumerista.

Nessa moldura, consigno inicialmente que, tratando-se de vínculo jurídico decorrente de contrato de locação empresarial, aplica-se o disposto no artigo 54 da Lei nº 8.245/1991.

“Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de Shopping Center prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.”

O contrato de locação em shopping center, considerado instrumento atípico, obedece ao princípio contratual da
Pacta Sunt Servanda
que dispõe que o contrato deve ser cumprido, prevalecendo as disposições livremente acordadas entre as partes.

Assim, apesar da apelante sustentar a responsabilidade do réu em arcar com os danos decorrentes dos furtos sofridos em seu estabelecimento, é certo que o contrato de locação firmado entre as partes, estipula a obrigação da recorrente, em contratar serviço de seguro específico de cobertura das mercadorias que são descarregadas no shopping para fins de comercialização pelos locatários.

Quanto ao particular, destaco as seguintes cláusulas contratuais:

“Cláusula 6.1.4:

A carga e descarga de mercadorias de qualquer natureza só poderão ser feitas através das entradas, nos locais e nos horários estabelecidos pela Locadora.

Cláusula 6.1.5:

Os almoxarifados e depósitos para o recebimento e a armazenagem das mercadorias no “Castanheira Shopping Center”, tais como constam no projeto aprovado, serão para uso de todos os locatários, mediante o pagamento de taxas a serem fixadas pela Locadora e respeitado o Regulamento Interno do “Castanheira Shopping Center”.

Cláusula 6.1.6:

Todas essas mercadorias deverão ser integralmente seguradas pela (o) (s) Locatária (o) (s), uma vez que a Locadora se eximem de qualquer responsabilidade pelo extravio, deterioração, quebra, furto ou roubo das mesmas, ainda que por negligência, culpa ou imperícia de seus empregados”.

Constata-se, portanto, da análise das cláusulas contratuais acima, a responsabilidade exclusiva do locatário lojista pelas mercadorias vendidas em seu estabelecimento. O fato da cláusula relativa ao referido seguro constar no capítulo contratual que trata da carga e descarga de mercadorias, evidentemente não desnatura a obrigação securitária pactuada.

Ao contrário do defendido no apelo, o seguro referido na cláusula “6.1.6” não se limita à cobertura de mercadorias porventura armazenadas nos depósitos ou no almoxarifado do shopping, mas sim, prevê a necessidade de contratação de cobertura securitária de todas as mercadorias que adentram no shopping pelos locais eleitos pelo locador, para posterior comercialização dentro do espaço comercial locado.

E, mesmo diante da referida obrigação, não há notícias nos autos que a recorrente tenha contratado o referido seguro, não havendo como imputar ao recorrido o dever de indenizar pelo furto das mercadorias ocorrido no interior da loja.

Verifica-se, na realidade, que a empresa recorrente possuía pleno conhecimento das regras constantes do referido contrato, optando pela não contratação do seguro.

Ausente ainda, qualquer abusividade em tais disposições contratuais, que se encontram redigidas de forma clara e expressa, sendo de pleno conhecimento das partes contratantes, além de praxe na locação de espaço destinados às lojas situadas em centros comerciais.

Neste sentido, cito precedentes, inclusive desta Corte (grifei):

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROUBO EM LOJA DE SHOPPING CENTER. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 54 DA LEI 8.245/1991. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR APÓLICE DO SEGURO. PREVISÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA APENAS PARA ÁREAS COMUNS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Tratando-se de contrato de locação entre shopping center e lojista, aplica-se o disposto no artigo 54 da Lei nº 8.245/1991, não se aplicando a legislação consumerista.

2. Considerando que o lojista é responsável pelas mercadorias vendidas em seu estabelecimento e que se obrigou a contratar seguro específico para cobrir bens e mercadorias existentes em seu espaço e não o fez, não se pode imputar ao shopping center o dever de indenizar pelos furtos das mercadorias ocorridas no interior da loja.

3. Hipótese em que o fato criminoso ocorreu nas dependências da loja e não na área comum do shopping, configurando caso fortuito ou força maior que afasta o nexo de causalidade capaz de ensejar a responsabilidade civil. Precedentes do STJ.

4. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC.

5. Desprovimento do recurso, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 08037000520198140006, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. SERVIÇO DE SEGURANÇA. ROUBO EM LOJA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSA PREVISÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO.
Se o contrato que rege a relação jurídica entre as partes imputa ao lojista a responsabilidade pela contratação obrigatória de seguro, não há falar em responsabilidade civil do shopping center pela ocorrência roubo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - (CPC): 02608458220148090006, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 03/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020)

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO ATIPICA DE IMÓVEIS - LOJA EM SHOPPING CENTER – ROUBO CONSUMADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (joalheria) - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pertinência da pretendida prova oral não caracterizada. Matéria preliminar repelida. - LOJA EM SHOPPING CENTER – ROUBO CONSUMADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (joalheria) – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÉRITO. Relação locatícia incontroversa.
Espaço locado à loja comercial (joalheria) de propriedade dos autores em centro de comércio no município de Sorocaba. Assalto ocorrido no estabelecimento comercial, quando então foi descoberta a autoria do roubo, resultando na condenação dos meliantes em decisão transitada em julgado. Locatários que defendem a responsabilidade das requeridas pelos prejuízos materiais suportados. Hipótese na qual ausente postura irregular das demandadas ou mesmo imprudência de seus prepostos que justifique pedido indenizatório.
Contrato de locação atípica (loja em shopping center) livremente travado com disposições claras e que de forma expressa dispôs se eximir a locadora de qualquer responsabilidade por extravio, deterioração, quebra, dano, furto ou roubo de mercadorias, ainda que por negligência, culpa, imperícia ou deslealdade de seus empregados. Existência, ainda, de cláusula contratual expressa indicando ser responsabilidade exclusiva dos lojistas a contratação de seguro para garantir suas mercadorias e bens.
Improcedência na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10417608520198260602 Sorocaba, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/08/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

Não é demais ressaltar que a relação existente entre as partes (locação de espaço em shopping center) difere da contratação de seguro de bens e mercadorias (pacto securitário).

Embora sustente a recorrente ausência de segurança ostensiva, ou mesmo serviço ineficiente, tais medidas não são previstas contratualmente, não existindo obrigação da requerida (locadora) de manter apoio específico a cada lojista, ou mesmo monitoramento individual tendente a impedir perdimento ou roubo de bens.

Os valores pagos mensalmente ao shopping pelos locatários não imputam responsabilidade objetiva daquele ou de sua administração por eventuais roubos/furtos ocorridos nas lojas.

Na realidade, cada lojista é responsável pelo que ocorre no interior de seu estabelecimento, assim como pelo zelo de suas mercadorias.

Por outro lado, também ausente, a verossimilhança nas alegações do recorrente acerca da suscitada responsabilidade vez que nada comprova que poderia ter sido evitada a ocorrência criminosa.

Com efeito, para que nasça a obrigação de indenizar é necessária a ocorrência de ato ilícito com nexo de causalidade e um dano indenizável, conforme disciplinado pelo artigo 927 do Código Civil que diz que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; e, pelo que se extrai dos autos, não ficou demonstrada nenhuma conduta omissa ou negligente por parte do apelado, não podendo lhe ser imputada responsabilidade por fatos alheios à sua vontade.

Considerando que o fato criminoso ocorreu no interior do estabelecimento da requerente, que não integra a área de fiscalização e segurança do shopping ora apelado, trata-se de caso fortuito imprevisível e inevitável.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunal de Justiça Estadual:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ROUBO EM SHOPPING CENTER. CONDOMÍNIO DO SHOPPING E LOJISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E ICMS SOBRE AS MERCADORIAS ROUBADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS
. RESPONSABILIDADE PELO ASSALTO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO PARA O LOJISTA.
PROVIDO PARA O CONDOMÍNIO DO SHOPPING. I. Pretensão de indenização por canos materiais, emergentes, lucros cessantes e ICMS em razão de roubo ocorrido no interior de loja comercial em shopping. II.
A relação existente entre o condomínio de shopping comercial e o locatário subsuma-se a Lei de Locações, não incidindo o Código de Defesa do Consumidor.
III. Cláusula contratual que expressamente exclui a responsabilidade do condomínio do shopping por eventuais furtos ou roubos ocorridos no interior das lojas. Prestação do serviço de segurança nas áreas comuns com possibilidade de contratação de segurança particular para o interior das lojas. IV.
Roubo em joalheria de shopping center caracteriza fortuito externo, que exclui tanto a responsabilidade dita objetiva quanto aquela fundada no risco. V. Não restou demonstrado dolo ou culpa por parte do condomínio do shopping, capaz de ensejar a sua responsabilização subjetiva, tampouco concorrente
. VI. Conheço dos recursos interpostos, para negar provimento ao apelo da joalheria roubada e dar provimento ao apelo do condomínio do shopping, para reconhecer a inexistência de culpa no assalto.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.496.577 - ES 2014/0297415-1 - Data da Publicação 25/04/2018.
Relator
: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

“APELAÇÃO CÍVEL- RESPONSABILIDADE CIVIL - ROUBO EM LOJA DE SHOPPING CENTER - RELAÇÃO EMPRESARIAL E CONDOMINIAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
REGIMENTO INTERNO QUE PREVÊ SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA APENAS PARA ÁREAS COMUNS – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE POR FURTO OU ROUBO NO INTERIOR DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes não ostenta natureza consumerista, porquanto, trata-se de vínculo jurídico oriundo de contrato de locação empresarial, além da subsunção às regras estabelecidas pela convenção do condomínio; assim, a responsabilidade civil dos centros comerciais fechados, comumente denominados shopping centers é amparada na cláusula geral do artigo 186 do Código Civil. 2.
Considera-se cada lojista como responsável pelos fatos ocorridos no interior de seu estabelecimento, bem como pelo zelo de suas mercadorias, inclusive, estoques e contratação de segurança individual e especializada caso se comercialize produtos de elevado valor. 3. A situação se revela como clássica hipótese de fortuito ou força maior, já que o fato criminoso ocorreu no interior da loja, que não integra área de competência de fiscalização e segurança do shopping.
(TJ-MT - AC: 00003315120158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

Com base nessas premissas, por qualquer ângulo que se analise a questão, escorreita a sentença ao apontar a improcedência do pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Belém, 04/09/2024